Tribunal: TJSP
Processo: 0006871-32.2017.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS E ESTATUTÁRIAS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. A parte autora, ocupante do cargo em comissão, submetida ao regime de natureza estatutária, não faz jus aos benefícios específicos da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS E ESTATUTÁRIAS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. A parte autora, ocupante do cargo em comissão, submetida ao regime de natureza estatutária, não faz jus aos benefícios específicos da CLT, inaplicáveis ao caso concreto. 2. Os elementos de convicção produzidos nos autos comprovam o adimplemento dos benefícios estatutários, por ocasião da exoneração. 3. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 4. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 5. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 7. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, alterado, em parte, o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência, para determinar, apenas e tão somente, o pagamento das seguintes verbas estatutárias: a) Abono de Férias referentes ao período aquisitivo de 2.015/2.016; b) Férias proporcionais e 13o Mês Proporcional, relativos ao ano de 2.016. 8. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença ora impugnada e os encargos da condenação. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido. 10. Recurso adesivo, apresentado pela parte autora, desprovido.